Tribunal: STF
Processo: MS 21382
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA
COMO COATORA - INADMISSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO.
           A ERRONEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PELO IMPETRANTE
IMPEDE QUE O JUIZ, AGINDO EX OFFICIO, VENHA A SUBSTITUI-LA POR OUTRA,
ALTERANDO, DESSE MODO, SEM DISPOR DE PODER PARA TANTO, OS SUJEITOS
QUE COMPOEM A RELAÇÃO PROCESSUAL, ESPECIALMENTE SE HOUVER DE DECLINAR
DE SUA COMPETÊNCIA, EM FAVOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM VIRTUDE
DA MUTAÇÃO SUBJETIVA OPERADA NO POLO PASSIVO DO WRIT MANDAMENTAL.